Tribunal: TJDFT
Processo: 0750595-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2. Descabida a concessão da tutela de urgência quando não demonstrado especificamente o prejuízo sofrido, não se prestando a esse desiderato a mera alegação genérica de comprometimento da subsistência, além de possuir o agravante plena ciência quanto aos valores cobrados, que se encontram dentro dos limites previstos na Instrução Normativa INSS no 28, de 16/05/2008, remanescendo, ainda, quantia suficiente para preservar o seu sustento até a resolução da lide.

3. Agravo conhecido e improvido.